Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO INTEGRAL DE FATURAS OBJETO DE PARCELAMENTO EM CONTA CONRRENTE. ATRASO DE PAGAMENTO DE UMA PRESTAÇÃO DE ACORDO PREVIAMENTE AVENÇADO. RESCISÃO DO PACTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO PSÍQUICO RESULTANTE DE SEQUESTRO DO VALOR INTEGRAL DE SALÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela
2. A responsabilidade da instituição financeira caracteriza-se como sendo objetiva, de modo que desnecessária a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa), para configurar a indenização por danos materiais.
3. No caso, demonstrada a responsabilização pelos danos materiais, haja vista que a instituição financeira não deu ciência ao consumidor no parcelamento de faturas do cartão de crédito avençado. O atraso no pagamento das parcelas ensejou a rescisão integral do acordo e débito integral em sua conta salário, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC.
4. A parte apelada sofreu ofensa imaterial, em razão dos descontos indevidos, por duas vezes, em sua conta corrente, sequestrando integralmente o seu salário nessas oportunidades, sem que tenha autorizado expressamente o débito integral do valor objeto do parcelamento, em caso de atraso no pagamento de uma prestação. Assim, a conclusão que se chega é a de que é cabível a indenização a título de danos morais, devendo a instituição financeira apelante reparar o dano sofrido pelo apelado
5. A redução do valor arbitrado a título de danos morais não deve ocorrer se, na sentença, ficar demonstrado que o juízo a quo considerou sua finalidade reparatória, atendendo, igualmente, ao caráter punitivo e pedagógico que integra essa forma de indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.